Tribunal: TJDFT
Processo: 0713830-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713830-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Lays Lesli Pereira Dias Mateus Ribeiro Araujo Mayara Pereira Antunes do Carmo Raphael Ribeiro Rocha Rodrigo Carlos de Almeida Thiago Silveira Bohn Vantuyler Borges de Morais Victor Jacinto Nunes Chaves Roberto Martins dos Santos Agravados: Diretor de Escola Superior de Polícia Civil Distrito Federal D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 35027815 os recorrentes manifestam a necessidade de inclusão, na ordem judicial anterior, de prazo para os candidatos apresentarem os exames necessários à próxima etapa do concurso público. A decisão liminar deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar aos recorridos que assegurem a participação dos recorrentes nas fases subsequentes do certame em questão até o julgamento final do agravo de instrumento (Id. 34962730). Os recorrentes alegam que a próxima fase do certame está programada para encerrar-se aos 8 de maio de 2022, razão pela qual é necessária a emissão de ordem com medidas para assegurar a participação dos candidatos no certame em questão. Assim, requerem que: a) seja determinada a intimação pessoal da autoridade impetrada, ora recorrida; b) concedido o prazo de 17 (dezessete) dias, a contar da liberação para os candidatos do sistema virtual para a apresentação de documentos por meio do sítio eletrônico da banca examinadora; e c) informada a data exata que deverá ser efetuado o exame clínico presencial, devendo ser efetuado no mesmo prazo de 17 (dezessete) dias já mencionado. É a breve exposição. Decido. Os recorrentes demonstraram que o campo para a apresentação de documentos pelos candidatos se encontra bloqueado, bem como que a fase atual do certame será encerrada em poucos dias (Id. 35027815). Por essa razão está justificada a necessidade de novas medidas judiciais com a finalidade de efetivamente assegurar a participação dos requerentes nas fases subsequentes do concurso público em referência. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pelos recorrentes para determinar que: a) seja determinada a intimação pessoal da autoridade impetrada (Diretor de Escola Superior de Polícia Civil); b) seja concedido o prazo de 17 (dezessete) dias aos recorrentes, a contar da data da liberação para esses candidatos, do sistema virtual para a apresentação de documentos por meio do sítio eletrônico da banca examinadora; e c) os recorridos informem a data exata em que os recorrentes deverão ser submetidos ao exame clínico presencial, devendo ser o aludido exame efetuado no mesmo prazo de 17 (dezessete) dias já mencionado. À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível, com urgência, para que expeça o necessário para o fiel cumprimento da presente determinação. Brasília-DF, 6 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator